Tribunal: TJSP
Processo: 1500483-60.2024.8.26.0633
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Conceição Vendeiro
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa.
PRELIMINAR.
Nulidade do processo por ilicitude da prova, por pescaria probatória (fishing expedition): não há que se falar em busca exploratória, pois a diligência foi realizada no estrito cumprimento de mandado de busca e apreensão fundamento em investigações que já indicavam a prática de tráfico de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Tráfico de drogas: art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Apelação: Defesa.
PRELIMINAR.
Nulidade do processo por ilicitude da prova, por pescaria probatória (fishing expedition): não há que se falar em busca exploratória, pois a diligência foi realizada no estrito cumprimento de mandado de busca e apreensão fundamento em investigações que já indicavam a prática de tráfico de drogas e posse de arma no local. Preliminar rejeitada.
Materialidade e autoria: provas suficientes para a condenação. Prova testemunhal policial: eficácia, falta de elementos concretos capazes de infirmar as oitivas.
DOSIMETRIA.
Pena-base: na r. sentença houve aumento de 1/6, em razão da quantidade dos entorpecentes apreendidos (art. 42 da Lei 11.343/2006). Apesar de ser possível considerar a quantidade de drogas na primeira fase da pena, de acordo com o Tema 712 do STF: "as circunstâncias da natureza e da quantidade da droga apreendida devem ser levadas em consideração apenas em uma das fases do cálculo da pena" (g.n.). A quantidade de entorpecentes foi utilizada para aumentar a pena na primeira fase e a natureza das drogas para reduzir a fração aplicada no reconhecimento do tráfico privilegiado na terceira fase, o que contraria o Tema 712 do STF.
Readequação da pena-base ao mínimo legal.
Segunda fase: considerada a confissão e a menoridade relativa, reduzindo a pena ao mínimo. Diante da readequação da pena-base, incabível a redução da pena abaixo do mínimo (Súmula 231 do STJ).
Terceira fase: reconhecimento da causa de diminuição do §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/06, no percentual de 1/4, diante da quantidade e variedade de drogas (13.3 gramas de cocaína, 2.1 gramas de "crack" e 106.3 gramas de Tetrahidrocanabinol). Manutenção.
Pena mantida em 3 anos e 9 meses de reclusão e 390 dias-multa.
Regime aberto e substituição da pena de reclusão por medidas restritivas de direitos: adequação (Súmula Vinculante/STF 59).
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO para readequar a pena-base, fixando-a no mínimo, porém, sem reflexo no quantum da pena estabelecido.